Tribunal: STF
Processo: Rcl 57572
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por R.M.L.F, sob o fundamento de que a autoridade apontada como reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 14, porquanto inviabilizado o acesso aos autos do inquérito nº 5036844- 20.2022.4.02.5101, formalizado em desfavor da reclamante.



    Pugna:



    “i. Pela concessão do pedido liminar, determinando a baixa do sigilo dos autos no que tange as informações já documentadas para acesso integral da defesa; 



    ii. Seja, no mérito, julgada procedente a reclamação para convolar a decisão liminar em decisão definitiva;”



    No dia 1º de fevereiro de 2023, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



     “A defesa de R.M.L.F. impetrou o mandado de segurança nº 5008985- 06.2022.4.02.0000/RJ contra ato praticado pelo Juiz Federal Marcelo da Costa Bretas, da 7 Vara Federal Criminal/SJRJ, que, em , nos autos nº 5036844- a 13/06/2022 20.2022.4.02.5101, proferiu a seguinte decisão: 



    ‘Evento 32 - Trata-se de novo pedido de habilitação e acesso aos autos feito por advogados do investigado RODRIGO MEIRA LEGEY FERREIRA. Pedido anterior foi feito no evento 28 e indeferido na decisão que consta no evento 29. 



    INDEFIRO o pedido de habilitação e acesso aos autos feito no evento 32, pelo novo advogado constituído por RODRIGO MEIRA LEGEY FERREIRA, uma vez que a decisão do evento 12 ainda não foi cumprida, sob pena de prejuízo ao resultado pretendido com as medidas requeridas que encontram-se pendentes de cumprimento. 



    Intime-se o MPF para as providências que entender cabíveis, considerando tratar-se de autos sigilosos, tanto este pedido quanto o Inquérito policial, o que causa estranheza que os advogados constituídos pelo investigado saibam número do processo sigiloso, bem como tenham juntado aos autos procurações com diferentes assinaturas, nos eventos 28 e 32. Ciência à autoridade policial e ao MPF.’”(e-Doc. 18).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque há diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente